Tribunal: CARF
Processo: 13819.907362/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907362/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.922 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o
reconhecimento do direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal
retificação esteja suportada por provas documentais hábeis e idôneas, capazes
de demonstrar o erro cometido no preenchimento da Declaração original.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.
A diligência constitui procedimento que não se presta à colheita prova que
deveria ter sido apresentada desde a fase de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907362/2012-01
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907362/2012-01

Relatório
Adoto o relatório da decisão da DRJ/BSB, por bem refletir e sintetizar os fatos
ocorridos: Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
18686.92870.200611.1.3.04-9568, transmitida com base em créditos relativos ao PIS.
O contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito, no valor de R$
24.561,13, decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as
seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido integralmente utilizado para quitar outros débitos do contribuinte, não restando
saldo disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 68), cuja
decisão não homologou a compensação declarada.
Cientificado dessa decisão em 17/12/2012 (fl. 07), bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 09/01/2013 manifestação de
inconformidade às fls. 02 a 04, alegando, em síntese, o que segue.
Inicialmente, requer seja recebida e processada a presente Manifestação de
Inconformidade, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, inciso III do CTN e artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996.
Quanto aos fatos, diz a Manifestante que:
- recolheu a maior, em dezembro de 2007, PIS relativo ao período de apuração 11/2007,
gerando um saldo credor de R$ 24.561,13, que foi objeto de Pedido de Restituição no
PER/DCOMP no 32521.12974.180309.1.2.04-0369.
- no mes de junho de 2010, pleiteando o crédito acima referido, a empresa apresentou o
Pedido de Compensação no 18686.92870.200211.1.3.04-9568
Quanto à ausência de crédito, diz que:
- a DCTF do mês de novembro de 2007, original encaminhada em 19/02/2009, estava,
equivocadamente, informando que o débito devido de PIS era de R$ 47.674,49, que
representa o mesmo valor recolhido pelo contribuinte e, portanto, sem crédito para ser
compensado.
No entanto, tal DCTF foi retificada para informar que o valor de débito de PIS do
período era de R$ 23.113,36 e foi pago por meio de DARF no valor de R$ 47.774,49,
restando R$ 24.561,13.
Conclui que, uma vez retificada a DCTF orginal, a divergência de informação foi
sanada.
Pede, diante do exposto e, com fulcro no artigo 77 da IN no 1.300/2012, seja a presente
Manifestação de Inconformidade processada e julgada procedente para que a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907362/2012-01

Declaração de Compensação seja levada a efeito, com decisão de homologação,
cancelando, conseqüentemente, o crédito tributário apontado pelo Fisco.

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato do manifestante não ter comprovado a liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Ademais, entende pela impossibilidade de reconhecimento do
crédito, dado que a DCTF retificadora teria sido transmitida em data posterior à transmissão do
PER/DCOMP.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/04/2019 (sexta-feira), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao
presente processo (fl. 85). Insatisfeito com o teor da decisão, em 06/05/2019 (segunda-feira)
interpôs Recurso Voluntário (fls. 87 a 95), alegando o que se segue, em resumida síntese:
(1) Face ao Parecer Normativo COSIT no 02/2015, não haveria qualquer
impedimento para a retificação da DCTF após a transmissão da PER/DCOMP;
(2) A DRJ deveria ter, ao menos, baixado o processo em diligência à DRF, de
acordo com o princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário e como imporia, também, a jurisprudência do CARF;
(3) Solicita a conversão do julgamento em diligência e a reforma do Acórdão da
DRJ, com fins ao reconhecimento do direito creditório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou maior de PIS Não Cumulativo (cód. de receita 6912), não
homologada pela unidade de origem, em razão do DARF ali discriminado já ter sido
integralmente utilizado para quitação de um outro débito, declarado em DCTF.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907362/2012-01

Em sua defesa, a Recorrente alega que tendo realizado a reapuração da
contribuição em comento para o período de apuração – PA de 11/2007, constatou o pagamento a
maior, de onde decorreria crédito que lhe seria favorável, no montante de R$ 23.113,36.
Examinando detidamente a peça recursal, bem como a Manifestação de
Inconformidade apresentada perante a instância a quo, verifico que a alegação básica do
recorrente é a de erro no preenchimento da DCTF, sem que, contudo, seja informado ou
esclarecido qual seria a origem do alegado equívoco, o que permitiria ao julgador administrativo
a confirmação da procedência dos fundamentos do Recurso ora em apreço.
De fato, a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório,
não é fato impeditivo do deferimento de pedido de restituição/ressarcimento ou de homologação
de DCOMP. Por isso, a data em que o contribuinte transmite a DCTF retificadora não se mostra
relevante na análise geral do direito creditório, mas sim a existência de elementos que
demonstrem o erro material cometido quando do lançamento.
Tal entendimento foi esposado no citado Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 2015, de emissão da própria RFB, no qual expressamente se esclarece que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
O Parecer em referência preconiza que o contribuinte pode retificar a DCTF após
o envio de PER/DCOMP − ainda que em momento posterior ao indeferimento de restituição ou à
não homologação de compensação − desde que 1o) as informações não sejam conflitantes com
outras prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e DACON, e 2o) apresentada
Manifestação de Inconformidade tempestiva.
Ou seja, mesmo que o contribuinte apresente sua DCTF retificador após o
Despacho Decisório, é possível que o crédito seja reconhecido.
Entretanto, para que procedimentos de análise da DCOMP tenha tal desfecho, a
retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
(escrituração contábil e fiscal) que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907362/2012-01

Nesse mesmo sentido, o já citado Parecer Normativo COSIT no 02/2015 faz a
seguinte previsão:
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.
(Grifei)

Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir o recorrente na sua obrigação de
produção de provas do fato que alega. Para que as investigações possam eventualmente
prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer robustos elementos indiciários, relativamente ao que se
afirma.
E é exatamente em razão da ausência desses indícios do crédito nos autos que
tenho por desnecessário o procedimento de diligência, no caso. Ainda mais quando se pondera
que (1o) o procedimento requerido não se presta a exames gerais, sem direcionamento, mas sim,
destina-se a esclarece um ou outro aspecto que reste nebuloso para o julgador, após a fase de
instrução; (2o) os meios de prova estão na posse do recorrente, quais sejam, seus documentos
contábeis e fiscais; (3o) a decisão recorrida fez referência explícita ao fato de que a prova do
indébito estaria consubstanciada na escrituração contábil e fiscal do contribuinte1, chamando
atenção para a carência probatória.

1 "Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das disposições legais, contudo deve
estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27,
transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto
no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 3o)".
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907362/2012-01

Da análise do acervo carreado ao presente processo, constata-se que as provas do
crédito se resumem ao seguinte: 1. Planilha demonstrativa; 2. Balancete relativo ao PA em
questão; 3. DCTF original.
Frente ao primeiro documento citado, ao que se conclui, a Recorrente aponta a
origem do crédito como sendo retenções na fonte da contribuição, não consideradas na apuração
primeira do PIS. É o que apenas sugere o demonstrativo, muito embora o próprio recorrente não
o tenha afirmado na peça recursal, bem como na fase de Manifestação de Inconformidade.
O balancete juntado também não traz grandes esclarecimentos, porquanto além de
não se ter evidenciado o seu registro em livro fiscal ou contábil, não elucida exatamente o erro
que fora cometido, ou a quais rubricas deve o julgador se reportar para que confirme o equívoco
na apuração originalmente feita. Repita-se, todavia: a origem do erro que gerou a retificação do
lançamento não foi objeto de menção pela defesa.
A propósito, observo também que os autos se ressentem da ausência do DACON
do período em questão.
Sobre a DCTF, por seu turno, descabem demais comentários, além das colocações
aqui já feitas. O certo é que a simples transmissão da Declaração retificadora não tem o condão
de tornar restituível ou compensável o crédito informado em PER/DCOMP.
Importante deixar registrado que o onus probandi é encargo que se atribui àquele
que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo. Esse pressuposto é básico no
Direito, dispensando maiores explanações por parte desta Conselheira especificamente quanto ao
sentido do velho brocardo.
Acrescento apenas, no tocante à questão específica da prova em compensação,
que a demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável ao aludido
procedimento, de acordo com o que preceitua o art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907362/2012-01

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Por conclusão, tenho que, na espécie, a documentação coligida pelo recorrente
não fornece suporte seguro à alegação de que teria havido erro na apuração do PIS referente ao
PA 11/2007 e, por conseguinte, ocorrido pagamento a maior, razão pela qual voto por rejeitar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital